Tribunal: TJPA
Processo: 0058540-37.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0058540-37.2015.8.14.0006

RECORRENTE: DIEGO ROCHA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0058540-37.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: DIEGO ROCHA DA SILVA

ADVOGADO: DR. ELIEZER SILVA DE SOUSA – OAB/PA 21.835

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIEGO ROCHA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o pronunciou como incurso no art. 121 do Código Penal, sob a acusação de, em 07/09/2015, ter ceifado a vida da vítima Haroldo Sérgio da Silva Pereira, em concurso com comparsa, mediante uso de arma de fogo. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e requer a impronúncia. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente, ou se é caso de impronúncia por ausência de elementos que sustentem a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput, do CPP.

4.

É vedado ao juízo singular realizar valoração aprofundada das provas, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da CF/88.

5.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do Laudo pericial nº 2021.01.000784-TAN, juntado aos autos.

6.

Os elementos constantes dos autos indicam, ainda que em tese, a participação do recorrente no homicídio, não sendo possível excluir de plano o animus necandi, razão pela qual a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate).

7.

A jurisprudência dominante reconhece que, existindo indícios mínimos de autoria e dolo, é do Tribunal do Júri a competência para dirimir controvérsias relativas à culpabilidade e à tipificação definitiva dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem valoração aprofundada da prova.

2.

A dúvida sobre a existência do dolo ou a autoria do fato deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do in dubio pro societate.

3.

A exclusão do animus necandi somente é possível se os elementos probatórios forem claros e incontestes nesse sentido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”; CPP, arts. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RSE nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0058540-37.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: DIEGO ROCHA DA SILVA

ADVOGADO: DR. ELIEZER SILVA DE SOUSA – OAB/PA 21.835

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por DIEGO ROCHA DA SILVA, objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, do CP.

Consta na denúncia (Id. 25693873), em síntese, que em 07/09/2015 o recorrente juntamente com um comparsa, munido com arma de fogo, ceifou a vida do ofendido Haroldo Sérgio da Silva Pereira.

Por tais condutas, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 25694015) contra o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 25694016) pugnando por sua impronúncia em razão da ausência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 25694018).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 25960250).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da impronuncia por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O recorrente pugna por sua impronuncia em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo nº 2021.01.000784-TAN, conforme Id. 25693934.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não matou a vítima, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da CF.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. É cediço que, para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria e, existindo indícios acerca da ocorrência de dolo eventual, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP). Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Desa Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025